Tribunal: TJMT
Processo: 16417-18.2018.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Julgado em 23/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
RENATA LEITE DE ARRUDA ALFARO TJMT 15/06/2020 • 11h 53' 46'' • 05:26
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
Placa Chassi CPF/CNPJ veículos sem
restrição
RENAJUD
02268328139
Pesquisar Limpar
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1